Tribunal: TJMT
Processo: 1029126-35.2024.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029126-35.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELANTE), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), CRISTIAN GIMENEZ - CPF: 622.403.821-04 (APELADO), DURVAL TEODORO DE MELO - CPF: 176.099.841-91 (ADVOGADO), DANIELLI MORAES DE OLIVEIRA - CPF: 973.871.421-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DE DÉBITOS QUITADOS POR MEIO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL – CREDOR ALEGOU TRATAR-SE DE FRAUDE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO – TEORIA DO RISCO DO EMPREENDIMENTO OU DO RISCO-PROVEITO – MORA AFASTADA – PERDA DO OBJETO DA DEMANDA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – MEDIDA QUE SE IMPÕE ­– REITERADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL PELO AUTOR – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADO – MULTA – APLICAÇÃO DEVIDA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A perda do objeto de uma ação acontece em razão da superveniência da falta de interesse processual, seja porque o seu autor já obteve a satisfação de sua pretensão, não necessitando mais da intervenção do Estado-Juiz, seja porque a prestação jurisdicional já não lhe será mais útil, ante a modificação das condições de fato e de direito que motivaram o pedido.

No caso, verificado que o débito foi quitado por acordo extrajudicial, é caso de extinção do feito sem resolução do mérito, em razão da perda do objeto.

Embora o autor tenha alegado que não realizou o acordo, é de registrar que incumbia à instituição financeira apelante demonstrar que realmente ocorrera à fraude alegada, bem como que a mesma não adveio de falha de seu sistema bancário informatizado, o que não fez.

Para as relações erigidas sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a Teoria do Risco da Atividade, segundo a qual recai sobre aquele que oferta a atividade os riscos inerentes ao negócio profissional, que são decorrentes da própria organização de sua atividade econômica, os denominados "fortuitos internos”.

Por sua vez, o artigo 77, inciso IV, do CPC, estabelece que as partes devem cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, dispõem os §§ 1º e 2º do referido artigo que eventual inércia, configura ato atentatório à dignidade da justiça, o que impõe a aplicação de multa.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Apelação
interposta por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.

AÇÃO
: Ação de busca e Apreensão movida por
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A.
em desfavor de
Cristian Gimenez.

SENTENÇA (Id. 245398673)
: declarou extinta a ação de busca e apreensão, com base no artigo 485, inciso IV, do CPC, em razão da perda do objeto da ação, já que foi realizado acordo extrajudicial.

Condenou o autor, nos moldes do artigo 77, IV do CPC, ao pagamento de multa de 10% do valor da causa em favor do Estado.

APELO (Id. 245398677)
: o apelante alega, em síntese, que não realizou acordo extrajudicial com o requerido, não recebeu os valores que alega terem sido pagos, e que houve fraude externa.

Afirma que o pagamento foi realizado via PIX, para NELSONPASCHOALOTTO, com CNPJ 55.792.872/0001-21, ou seja, para suposta assessoria de cobrança e não para o credor, e que os valores das parcelas continuam em aberto.

Aduz que o juízo de origem ao condenar o apelante ao pagamento de multa de 10% sobre o valor da causa, por entender que este não teria atendido o comando judicial, deixou de observar que trata-se de fraude externa, o que demandou do apelante análise dos documentos de forma pormenorizada, posto que estava averiguando o caso de forma administrativa.

Sustenta que o valor da multa deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o que não se vislumbra no caso, porque o valor da causa não é irrisório.

Pugna pelo provimento do presente recurso para que seja anulada a sentença de extinção, em razão da alegada fraude, bem como que seja afastada a multa do art. 77 do CPC, ou subsidiariamente, reduzido o valor para 2% sobre o valor da causa.

CONTRARRAZÕES
(Id. 245398689): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

O cerne da apelação é saber se é caso de reforma da sentença, para afastar a extinção da ação, bem como para afastar a multa do art. 77 do CPC, ou reduzi-la.

Na origem, cuida-se de ação de Busca e Apreensão, que tem por objeto o Contrato de Operação de Crédito Direto ao Consumidor – CDC nº 482898542, garantido por Alienação Fiduciária, para aquisição do veículo marca HYUNDAI, modelo CRETA PRESTIGE 2.0 16V, chassi 9BHGC813BHP015310, placa QBU5951, Renavam 01109908668, cor prata, ano 17/17.

A liminar foi deferida em 23/07/2024 (Id. 245398198), contudo, o requerido, aqui apelado, manifestou-se nos autos para informar que realizou acordo extrajudicial com a apelante, em 16/07/2024, tendo quitado as parcelas em atraso, juntou aos autos boleto e comprovante de pagamento no valor de R$3.937,24 (Id. 245398655 e seguintes).

Posteriormente, o apelante foi intimado por duas oportunidades, para manifestar-se no feito, quanto à realização do acordo informado pelo apelado, sob pena de anuência tácita e extinção do feito por perda do objeto, tendo se mantido inerte.

Verifica-se que, somente em sede de apelação, o autor afirmou que não recebeu os valores e não realizou o acordo, sob o argumento de que ocorreu fraude externa.

Entretanto, a mera alegação desprovida de qualquer comprovação ou averiguação, não é suficiente para desconstituir o acordo celebrado em seu nome, porquanto o apelante deixou de trazer aos autos boletim de ocorrência, ou mesmo provas de que não contratou a empresa de cobrança que realizou o acordo em questão.

Ademais, caso tenha ocorrido fraude na realização do acordo extrajudicial, o que não restou comprovado, o apelado, a toda evidência, não tinha como saber que as tratativas para a quitação do débito estavam sendo realizadas por fraudadores, porquanto, lhe foi informado os dados do processo, do contrato, além de seu CPF. É certo que o consumidor realizou o acordo e pagamento de boa-fé.

É de registrar que em casos como ora analisado, incumbia à instituição financeira apelante, demonstrar que realmente ocorrera à fraude alegada, bem como que a mesma não adveio de falha de seu sistema bancário informatizado, o que não fez.

Além do que, para as relações erigidas sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, aplica-se a Teoria do Risco da Atividade, segundo a qual recai sobre aquele que oferta a atividade os riscos inerentes ao negócio profissional, que são decorrentes da própria organização de sua atividade econômica, os denominados "fortuitos internos”.

Assim, como visto em linhas anteriores, observa-se que com o pagamento do débito pelo apelado, o mérito quanto à posse e propriedade do veículo objeto do litígio foi esvaziado, de sorte que não mais subsiste controvérsia acerca da propriedade do bem, o que configura a perda superveniente do objeto da ação.

A perda superveniente do interesse de agir se caracteriza quando o objeto da demanda é entregue ao autor de modo espontâneo ao longo do processo. No caso, o pagamento do débito já foi realizado, afastando a mora, e, consequentemente o direito à busca e apreensão do veículo.

Logo, é caso de manutenção da sentença impugnada, para extinguir a presente ação sem resolução do mérito, em razão da perda do objeto.

Por sua vez, o artigo 77, inciso IV, do CPC, estabelece que as partes devem cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, dispõem os §§ 1º e 2º do referido artigo que eventual inércia, configura ato atentatório à dignidade da justiça.

Sobre o tema, esta Câmara decidiu:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
REITERADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADO – MULTA – APLICAÇÃO DEVIDA – MANUTENÇÃO
– RECURSO NÃO PROVIDO. Pratica ato atentatório à dignidade da Justiça a parte que descumpre diversas vezes a decisão judicial e, com isso, cria obstáculos à sua efetivação, o que impõe a aplicação de multa (art. 77, IV e §2º, do CPC). (N.U 1019842-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022) (g.n.)

Nesse sentido, outros Tribunais:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. 1. O não cumprimento das decisões judiciais configura ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa (CPC/2015 774). 2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da executada. (TJ-DF 07250107220198070000 DF 0725010-72.2019.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 29/04/2020, 4ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/05/2020) (g.n.)

Dessa forma, decorrido o prazo sem que houvesse manifestação do autor, em cumprimento da decisão judicial, sem qualquer justificativa plausível para o descumprimento do ato, afigura correta a decisão impugnada ao aplicar a multa prevista no art. 77 do CPC.

Em relação ao valor arbitrado a titulo de multa, o parágrafo 2º do art. 77 do CPC, prevê a aplicação de multa de até 20% do valor da causa, sendo que no presente caso foi fixado em 10% sobre o valor da causa, porquanto resta adequado à satisfação do objetivo pretendido e não mostra-se excessivo, esta em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024